Tribunal: TJDFT
Processo: 0002379-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002379-26.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUDSON SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 155, § 2o, DO CP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PLEITO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples, se o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a grave ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, nos termos do art. 157, § 1o, do Código Penal. 2. Não sendo a hipótese de furto simples, não há como aplicar o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal. 3. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, caput, e 157, § 1o, ambos do Código Penal, sustentando que a conduta que lhe foi imputada não se subsume ao delito de roubo, ao argumento de que a vítima, em juízo, relatou que não houve emprego de qualquer violência ou grave ameaça durante a prática do delito. Defende a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 155, caput, do CP, com o consequente redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 155, caput, e 157, § 1o, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, portanto, tendo a postura do recorrente, bem como as palavras por ele proferidas, sido suficientes para intimidar a ofendida e determinar que ela não fosse em seu encalço, não há como não reconhecer a prática de grave ameaça no contexto de subtração da coisa. Não bastasse, verifica-se que, posteriormente, o recorrente tornou a atemorizar a vítima, dizendo que iria matá-la quando fosse solto, o que reforça a postura agressiva adotada por ele em relação a ela. Nesse cenário, preenchidas todas as elementares do delito de roubo impróprio, não há como desclassificar a conduta para o crime de furto simples” (ID. 31885406). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016